Tribunal: TJES
Processo: 5000823-85.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000823-85.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO: JEFERSON ADMIRAL SCHEIDEGGER e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR CONTRADIÇÃO INTERNA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. JULGAMENTO DOS PEDIDOS EXORDIAIS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL COM REACOMODAÇÃO DOS PASSAGEIROS EM VOO COM DESTINO PARA CIDADE DIVERSA NO MESMO PAÍS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONSTANTES DA RESOLUÇÃO N. 400/2016 DA ANAC. AUSÊNCIA DE ALOCAÇÃO EM HOTEL E/OU TRASLADO DA CIDADE DO PORTO PARA LISBOA DESTINO ORIGINAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

I.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA:

A Recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da Sentença, em razão de contradição em sua fundamentação, registrando que
(I)
“
O Juízo a quo consignou que o cancelamento do voo teria se dado em razão da manutenção de aeronave
”, “
Todavia, como reconhecido pela própria contraparte, o cancelamento se deu em razão de evento climático na cidade de Lisboa
”;
(II)
“
Na fundamentação, o Juízo a quo consignou que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”
, enquanto que, “
No dispositivo, o Juízo a quo condenou a Apelante ao pagamento de R$ 10.000,00, a cada um dos Apelados
”.

I.I
.
In casu
, é possível observar que a Sentença se utiliza de premissas não correspondentes à hipótese dos autos e, tampouco, à própria fundamentação tecida, caracterizando, assim, a contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo.

I.II.
Preliminar acolhida para
anular a Sentença recorrida, sem prejuízo do subsequente julgamento do mérito dos pedidos dispostos na Petição Inicial, com base na Teoria da Causa Madura, na forma preconizada no artigo 1.013, § 3º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

II.
DO JULGAMENTO DOS PEDIDOS EXORDIAIS:
Historicamente, os Autores da Demanda JEFERSON ADMIRAL SCHEIDEGGER e MARIA CELESTE ADMIRAL SANTOS SCHEIDEGGER ajuizaram AÇÃO INDENIZATÓRIA em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A, objetivando reparação pelos danos morais causados em razão do defeito da prestação do serviço de transporte aéreo, narrando que a Empresa Aérea requerida “
cancelou o voo AD 8750, além disso realizou mudança no pouso, alegando problemas técnicos operacionais e, com isso, a parte teve sua chegada postergada ao destino final. (DOC II) Cumpre salientar que foram reacomodados, mas ao chegar em Portugal no voo AD 8752 foram avisados de uma mudança no pouso e com isso eles teriam que desembarcar em Porto, cidade localizada a 300km de Lisboa, na qual não tiveram nenhuma assistência e a única opção que foi dada era ir de ônibus até Lisboa.
” (Id. 6840293 - pág. 02), ocasionando um atraso de aproximadamente 14 (catorze) horas, em relação à previsão original.

III.
Nos termos do artigo 6º, inciso VI, e artigo 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, constitui direito
básico do consumidor, “
a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos
”, ressaltando-se, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como sobre informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco
.
”

IV.

Em se tratando de atrasos/cancelamentos e reacomodação dos passageiros, com tempo de espera superior a 4 (quatro) horas, as Empresas Aéreas devem ser responsáveis por providenciar acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem ao passageiro, consoante previsão inserta nos artigos 21, 26 e 27, todos da Resolução nº 400/2016, da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC.

V.
No caso, a falha na prestação do serviço
que levou à realocação dos passageiros em Voo para destino diverso daquele Contratado, sem a comprovação do fornecimento da assistência devida (translado, alimentação e/ou hospedagem), ocasionando
atraso de aproximadamente 14 (catorze) horas, além de uma viagem adicional de aproximadamente 300 KM (quilômetros) que ocorreu por conta dos Autores, sem assistência da Empresa Aérea, para que os mesmos pudessem chegar ao destino inicialmente contratado (LISBOA - PORTUGAL), é suficiente para
caracterizar a responsabilidade da Recorrente pelos danos morais sofridos pelos Recorridos.

VI.
Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que deve corresponder à realidade de cada caso concreto, sobretudo por exigir arbitramento levando em consideração o aspecto econômico das partes, circunstância das vítimas, desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial, ensejando um tarifamento judicial rígido que, a rigor, entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral, compreendendo, na hipótese, como razoável e proporcional, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor. Precedentes.

VII.
Acolhidos os pedidos exordiais, com respaldo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a Requerida
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada Requerente, com juros de mora a partir da Citação, pela Taxa Selic, que já ostenta em seu Cálculo a correção monetária,
fixando os honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 10% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, acolher a preliminar de nulidade da Sentença suscitada, para anular o decisum, sem prejuízo do subsequente julgamento do mérito dos pedidos dispostos na Petição Inicial, com base na Teoria da Causa Madura, na forma preconizada no artigo 1.013, § 3º, inciso IV, do Código de Processo Civil, e por conseguinte, acolher os pedidos exordiais, com respaldo no artigo 487, inciso I, do mesmo Diploma Legal, condenando a Requerida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada Requerente, com juros de mora a partir da Citação, pela Taxa Selic, que já ostenta em seu Cálculo a correção monetária, fixando os honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 10% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DE CONTRADIÇÃO INTERNA

Em suas razões, a Recorrente suscita,
preliminarmente
, a nulidade da Sentença, em razão de contradição em sua fundamentação, registrando que
(I)
“
O Juízo a quo consignou que o cancelamento do voo teria se dado em razão da manutenção de aeronave
”, “
Todavia, como reconhecido pela própria contraparte, o cancelamento se deu em razão de evento climático na cidade de Lisboa
”;
(II)
“
Na fundamentação, o Juízo a quo consignou que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”
, enquanto que, “
No dispositivo, o Juízo a quo condenou a Apelante ao pagamento de R$ 10.000,00, a cada um dos Apelados
”.

Analisando o contexto em que proferida a Sentença (Id. 6840324), é possível verificar,
ictu oculi,
a contradição entre proposições assentadas na fundamentação e que não guardam correlação e identidade com os termos lançados na parte dispositiva, ocorrendo fundamentação no sentido de que o valor do dano moral deveria corresponder a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), admitindo-se como razoável e proporcional, entretanto, consignando condenação no equivalente ao dobro desse valor, inclusive, levando a efeito a condenação em face de Empresa Aérea diversa da Recorrente.

Também há contradição no tocante à descrição da causa de pedir que norteia os pedidos exordiais, tendo consignado que o cancelamento do voo se deu por motivos mecânicos da aeronave, enquanto que a hipótese versada foi a de ausência de condições climáticas na cidade de destino.

Desta forma, assiste razão à Recorrente em relação à apontada Contradição, impondo-se o acolhimento da Preliminar em destaque, pois é possível observar que a Sentença se utiliza de premissas não correspondentes à hipótese dos autos e, tampouco, à própria fundamentação tecida, caracterizando, assim, a contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo.

A despeito da aludida circunstância, impõe-se prosseguir no julgamento das questões de mérito, diante do princípio da causa madura, na forma autorizada pelo
artigo 1.013, § 3º, inciso IV, do Código de Processo Civil
,
in litteris:

“
Art. 1.013
. (...)

§ 3º

Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

(...)

IV

- decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.”

Pelo exposto, acolho a Preliminar arguida para anular a Sentença recorrida, sem prejuízo do subsequente julgamento do mérito dos pedidos dispostos na Petição Inicial, com base na Teoria da Causa Madura, na forma preconizada no artigo 1.013, § 3º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

II - DO JULGAMENTO DOS PEDIDOS EXORDIAIS

Historicamente, os Autores da Demanda
JEFERSON ADMIRAL SCHEIDEGGER
e
MARIA CELESTE ADMIRAL SANTOS SCHEIDEGGER
ajuizaram
AÇÃO INDENIZATÓRIA
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
, objetivando reparação pelos danos morais causados em razão do defeito da prestação do serviço de transporte aéreo, narrando que a Empresa Aérea requerida “
cancelou o voo AD 8750, além disso realizou mudança no pouso, alegando problemas técnicos operacionais e, com isso, a parte teve sua chegada postergada ao destino final. (DOC II) Cumpre salientar que foram reacomodados, mas ao chegar em Portugal no voo AD 8752 foram avisados de uma mudança no pouso e com isso eles teriam que desembarcar em Porto, cidade localizada a 300km de Lisboa, na qual não tiveram nenhuma assistência e a única opção que foi dada era ir de ônibus até Lisboa.
” (Id. 6840293 - pág. 02), ocasionando um atraso de aproximadamente 14 (catorze) horas, em relação à previsão original.

Com efeito, sobre o instituto da reparação dos danos morais, assim estabelece o Código de Defesa do Consumidor,
verbis
:

“
Artigo 6º.

São direitos básicos do consumidor:

(...)

VI -

a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos (...)”.

O mesmo Estatuto Legal, em seu artigo 14, prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor,
in litteris
:

“
Artigo 14
. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como sobre informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco”.

Examinando os autos em apreço, a Empresa Requerida alega ausência de conduta ilícita, no tocante ao fato noticiado na Petição Inicial, ou seja, a reacomodação dos passageiros do vôo entre a cidade de Viracopos/SP e a cidade de Lisboa/Portugal, a alteração da rota para a cidade do Porto/Portugal, bem como, da ausência de assistência material prestada.

Com efeito, em que pese a alegação recursal, restou demonstrado nos autos, através dos bilhetes aéreos acostados à Exordial que a conexão feita no Aeroporto de Viracopos (SP), com saída prevista para às 10h55min, com chegada prevista para às 06h25min do dia 14/02/2020, rumo a cidade de Lisboa/Portugal (voo AD 8750), não se concretizou, ocasionando a reacomodação dos Requerentes em um outro voo (AD 8752), e, em razão das condições climáticas desfavoráveis no aeroporto de destino (Lisboa), circunstância que restou incontroversa nos autos, os Autores foram deixados na Cidade do Porto/Portugal, sem que fosse providenciado o correspondente traslado para o destino final.

Na hipótese, não restando comprovado nos autos qualquer tipo de auxílio por parte da Recorrente para o deslocamento dos Recorridos até a cidade de Lisboa, cingindo-se à Empresa Aérea a alegar causa de força maior atrelada a situação climática, afiguram-se clara a transgressão dos deveres de assistência para com os passageiros.

Nesse viés, convém registrar, entretanto, que em se tratando de atrasos de voos superiores a 4 (quatro) horas,
as Empresas Aéreas devem ser responsáveis por providenciar acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem ao passageiro,
consoante o artigo 21, 26 e 27, todos da Resolução nº 400/2016, da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, v
erbatim
:

“
Art. 21.

O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos
:

I
- atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II
-
cancelamento de voo ou interrupção do serviço
;

III
- preterição de passageiro; e

IV
- perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.”

“
Art. 26
.
A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos
:

I
- atraso do voo;

II
-
cancelamento do voo
;

III
- interrupção de serviço; ou

IV
- preterição de passageiro.”

“
Art. 27.

A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas
, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta
.”

Nestes termos, a falha na prestação do serviço
que levou ao realocação dos passageiros em Voo para destino diverso daquele Contratado, sem a comprovação do fornecimento da assistência devida (translado, alimentação e/ou hospedagem), ocasionando
atraso de aproximadamente 14 (catorze) horas, além de uma viagem adicional de aproximadamente 300 KM (quilômetros) que teve que ocorrer por conta dos Autores, para que os mesmos pudessem chegar ao destino inicialmente contratado, a meu sentir é suficiente para
caracterizar a responsabilidade da Recorrente pelos danos morais sofridos pelos Recorridos.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que deve corresponder à realidade de cada caso concreto, sobretudo por exigir arbitramento levando em consideração o aspecto econômico das partes, circunstância das vítimas, desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial, ensejando um tarifamento judicial rígido que, a rigor, entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral.

Diante do contexto delineado nos autos, afigura-se razoável a fixação dos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Autor.

Nesse sentido,
in litteris:

“EMENTA:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Cancelamento de conexão de voo internacional.
Atraso de mais de 20 horas para chegada ao destino. Problemas técnicos com a aeronave que configuram fortuito interno, pois se inserem no risco da atividade, não constituindo hipótese excludente de responsabilidade. Existência de nexo causal e obrigação de indenizar pelos danos morais. Circunstâncias que desbordam do simples inadimplemento contratual ou mero dissabor. Valor indenizatório de R$ 10.000,00 que não deve sofrer redução.
Arbitramento que se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à gravidade do ato. Falta de assistência material. Dano material comprovado. Sentença mantida e confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.
(
TJ-SP
- Apelação Cível: 1038790-07.2022.8.26.0506 Ribeirão Preto, Relator: Flávio Cunha da Silva, Data de Julgamento: 16/02/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2024)

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VÔO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. POSSIBILIDADE. ABALO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL FIXADO EM DEZ MIL REAIS. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.
1. In casu, o autor propôs a presente demanda a fim de ser ressarcido pelos prejuízos sofridos na falha da prestação do serviço da companhia área, já que teve o seu vôo cancelado, sendo realocado para outro vôo no dia seguinte, partindo de cidade diversa (Vitória/ES) e chegando ao aeroporto de Guarulhos, quando o trecho original previa chegada em Congonhas, fato este incontroverso nos autos.
2. Nesses termos, é certo que a inevitabilidade das condições meteorológicas não elide a responsabilidade da acionada, ora recorrente, já que trata-se de risco inerente ao negócio desenvolvido.
3. Diante do cenário relatado, portanto, é inconteste a ocorrência de danos morais e o dever da recorrente de indenizar o passageiro pelo abalo na sua esfera extrapatrimonial, pois a situação enfrentada ultrapassa as margens do mero aborrecimento.
4. Ante o exposto, o voto é no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, reformando a sentença apenas para reduzir o importe indenizatório por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), subsistindo o pronunciamento judicial recorrido nos demais pontos.
(
TJ-BA
- APL: 80003220720208050182, Relator: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2021)

Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, com respaldo no artigo 487, inciso I, do mesmo Diploma Legal, condenando a Requerida
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada Requerente, com juros de mora a partir da Citação, pela Taxa Selic, que já ostenta em seu Cálculo a correção monetária,
fixando os honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 10% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a Relatoria.